Tribunal: TJDFT
Processo: 0719420-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719420-77.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: AEBRB - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASÍLIA, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL AGRAVADOS: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL, AEBRB - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASÍLIA DESPACHO AEBRB - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASÍLIA e CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante alega que a jurisprudência da Corte Superior encontra-se no sentido da tese versada no recurso e que a matéria foi prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade dos enunciados 83 e 211, ambos da Súmula do STJ. Já o segundo recorrente defende o afastamento do enunciado 83 da Súmula do STJ, sob o argumento de que não há qualquer precedente acerca do tema ventilado no recurso. Outrossim, afirma negativa de prestação jurisdicional e acrescenta que a tese recursal foi prequestionada. Ressalta, também, que a decisão agravada indeferiu pedido que não foi formulado. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026